Tribunal: STF
Processo: RE 1107974
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT. Neste RE, alegou-se violação dos arts. 37, § 5° e 97, da mesma Carta. 
    A recorrente sustenta que
    “[...] 
    Dentre as razões da apelação, demonstrou-se que, no que se refere à prescrição, considerando a peculiar condição jurídica da autora como serviço social autônomo e, portanto, entidade paraestatal, aplicar-se-ia a previsão normativa contida no Decreto-Lei n° 4.567/42, que expressamente estende a aplicação da prescrição quinquenal do Decreto n° 20.910/32 aos ‘órgãos paraestatais’. 
    Para sua solar clareza, pedimos vênia para transcrever o art. 2° do mencionado Decreto-Lei, in verbis: 
    Art. 2° - O Decreto n° 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as divisas passivas das autarquias, ou entidades e órgão paraestatais, criados por lei e mantidas mediante impostos, taxas ou qualquer contribuições exigida em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação com os mesmos. 
    Inobstante, apesar da clareza da dicção normativa e de haver reconhecido expressamente que a Apelante é entidade paraestatal, a Corte de Piso deixou de aplicar a norma, sem respeitar ao rito constitucional previsto para tanto, contido no art. 97 da CF, […]
    Ademais, impende destacar a natureza pública da verba objeto do convênio em deslinde e, via de consequência, a imprescritibilidade da ação de ressarcimento com fundamento no art. 37, § 5° da CF. 
    Não obstante a natureza jurídica privada das entidades qualificadas como serviço social autônomo, este fato, por si só, não afeta a natureza jurídica dos recursos que gerenciam. Isso porque, na visão uníssona da jurisprudência pátria, essas entidades são pessoas jurídicas de direito privado que gerenciam recursos públicos. 
    […] 
    Sendo assim pode-se afirmar que a jurisprudência pátria é pacífica em qualificar os recursos gerenciados pelos serviços sociais autônomos como públicos, o que atrai todo arcabouço oriundo do direito público quando de sua aplicação, mormente no caso concreto, a imprescritibilidade das ações que buscam o seu ressarcimento.
    […] 
    Sedo assim, a malversação na aplicação de recursos em sede de convênio firmado pela Apex-Brasil implica, necessariamente, prejuízo ao erário, atraindo o disposto no art. 37, § 5° da CF. 
    […]” (págs. 49-55 do documento eletrônico 22). 
    Ao final, requer
    “[...] seja conhecido e provido o presente recurso para, reformando o acórdão recorrido, julgar inteiramente procedente a pretensão.
    […]” (pág. 55 do documento eletrônico 22). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO EXERCIDA POR ENTIDADE PARAESTATAL OBJETIVANDO EVITAR LOCUPLETAMENTO BEM COMO ALCANÇAR REPARAÇÃO POR DANOS QUE TERIAM DECORRIDO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. ART. 206, § 3°, DO CC. MANUTENÇÃO DA PREJUDICIAL. IMPROVIMENTO. 
    1. Em se tratando de demanda ajuizada por entidade paraestatal objetivando obstar enriquecimento indevido da contraparte, bem como alcançar reparação por danos que teriam decorrido de irregularidades na execução do convênio firmado com a ré, a prescrição é regida pelo Código Civil, e não pelo Decreto n° 20.910/32. Precedente.
    2. Apelação improvida” (pág. 117 do documento eletrônico 21).
    Inicialmente, observo que o art. 97 da Constituição Federal não foi prequestionado. Conforme tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
    Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 988.489-AgR/PR, de minha relatoria).
    Além disso, transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão combatido, no que pertine ao exame deste recurso: 
    “[...] 
    ‘Embora a autora seja pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, não integra a administração pública direta ou indireta, tratando-se de serviço social autônomo. 
    Nesse passo, aplicam-se os prazos de prescrição previstos no atual Código Civil, uma vez que o convênio celebrado entre as partes terminou em 14 de setembro de 2006.
    […]” (pág. 120 do documento eletrônico 21).
    Verifico que a decisão proferida pelo TJDFT está em consonância com entendimento fixado por esta Corte no julgamento RE 789.874-RG/DF - Tema 569 da sistemática de Repercussão Geral -, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, cuja ementa segue transcrita:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS VINCULADOS A ENTIDADES SINDICAIS. SISTEMA ‘S’. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. RECRUTAMENTO DE PESSOAL. REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA. SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE. NÃO SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA CF).
      1. Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema ‘S’, vinculados a entidades patronais de grau superior e patrocinados basicamente por recursos recolhidos do próprio setor produtivo beneficiado, ostentam natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integram a Administração Pública, embora colaborem com ela na execução de atividades de relevante significado social. Tanto a Constituição Federal de 1988, como a correspondente legislação de regência (como a Lei 8.706/93, que criou o Serviço Social do Trabalho – SEST) asseguram autonomia administrativa a essas entidades, sujeitas, formalmente, apenas ao controle finalístico, pelo Tribunal de Contas, da aplicação dos recursos recebidos. Presentes essas características, não estão submetidas à exigência de concurso público para a contratação de pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal. Precedente: ADI 1864, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 2/5/2008.
    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator